Tribunal: STF
Processo: HC 262583
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ricardo Martins da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus onde se alega nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública no julgamento de Recurso em Sentido Estrito. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da Defensoria Pública no julgamento do recurso em sentido estrito configura nulidade processual, considerando a necessidade de demonstração de prejuízo. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão agravada analisou todos os pontos apresentados de forma fundamentada, não vislumbrando nulidade passível de concessão da ordem, pois o agravante esteve devidamente assistido durante toda a instrução processual. 



    4. Segundo o acórdão impugnado, em 15/10/19 a advogada do paciente foi intimada para apresentar contrarrazões, mas quedou-se inerte e renunciou aos poderes a ela conferidos, razão pela qual o paciente foi intimado deste ato para constituir novo advogado, sob pena dos autos serem encaminhados para Defensoria Pública. Em 21/05/20, a Defensoria Pública acostou as contrarrazões ao recurso ministerial. Não consta requerimento de sustentação oral pela defesa. 



    5. A jurisprudência do STJ e do STF firmou-se no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. 



    6. A pretensão de reconhecimento de nulidade implica revolvimento do acervo probatório, procedimento inadmissível na via eleita. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A declaração de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício. 2. A ausência de intimação da Defensoria Pública não configura nulidade se não demonstrado prejuízo."



    (HC 851.628 AgR, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “anular o RESE nº 0515306-95.2017.8.05.0080 – TJBA, pela mais inteira ausência de defesa, à partir de antes do julgamento do mesmo, para que seja intimada a defesa do paciente, oportunizando deste modo, o direito amplo de defesa e ao contraditório, e possa, deste modo, sua defesa técnica vir a produzir o que de direito entender em favor do paciente (naquele recorrente). Roga ainda seja concedido o direito do paciente em responder ao longo processo em liberdade, cassando a ordem prisional de cautelar preventiva (anexo seu decreto) que hígida se encontra há mais de 07 anos”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Destaco o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no ponto em que rebate a alegada nulidade (eDoc 8): 



    "Nos autos aqui tombado sob nº 0515306-95.2017.8.05.0080, o Ministério Público ofereceu denúncia em 13/11/17, imputando ao paciente a prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e VI, do Código Penal, a qual foi recebida em 23/11/17, oportunidade em que foi determinada a citação do réu para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias e expedido mandado de citação na mesma data, o qual foi devolvido negativo, em face do acusado não ter sido encontrado. 



    O acusado foi preso em 11/06/2018, em Trindade/PE, em cumprimento ao mandado de prisão expedido por esta Vara do Júri de Feira de Santana, nos autos de n°0307438-50.2017.8.05.0080. Em 04/07/2018 foi expedida carta precatória para a comarca de Trindade/PE com a finalidade de proceder a citação do paciente, a qual foi cumprida em 13/07/2018 (fls.75/81). Em 31/08/2018 o réu apresentou defesa escrita através de sua advogada, acompanhada do rol de testemunhas (fls. 101/106). 



    Em 04/09/2018 foi designada audiência para o dia 05/10/2018, a qual foi realizada normalmente e este juízo colheu os depoimentos de 03 (três) testemunhas arroladas pela acusação, bem assim 03 (três) testemunhas arroladas pela defesa. 



    Encerrada a instrução processual, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do acusado, a qual foi indeferida por este juízo (fls. 216/222). 



    O paciente foi interrogado por carta precatória em 30/01/2019. Aqui, urge consignar que quando do seu interrogatório na Comarca de Trindade, aquele juízo informou queo réu já possui condenação criminal, sem contudo especificar por qual tipo penal (fls. 170). Ademais, o juízo deprecado informou que o paciente liderou "... uma rebelião, com o fito de ceifar a vida de outro preso,..." (fls.231). Em seguida, cumpridas as diligências requeridas, foi aberto vista ao Ministério Público para apresentar alegações finais em 27/05/19 (fls. 223), as quais só foram acostadas aos autos em 16/08/19 (fls. 246/253). Em 03/09/19 a defensora do acusado foi intimada para apresentar alegações finais (fls. 254), as quais foram juntadas em 23/09/2019 (fls. 269/274). 



    Em 27/09/2019, o paciente foi pronunciado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo colegiado popular (fls. 276/285). 



    Em 10/10/19, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito acompanhado das razões (fls. 300/313), requerendo a reforma da sentença de pronúncia para reconhecer a qualificadora de feminicídio. 



    Em 15/10/19 a Advogada do paciente foi intimada para apresentar contrarrazões, mas quedou-se inerte e, renunciou aos poderes a ela conferidos, razão pela qual o paciente foi intimado deste ato para constituir novo Advogado, sob pena dos autos serem encaminhados para Defensoria Pública. Em 21/05/20, a Defensoria Pública acostou as contrarrazões ao recurso ministerial (fls. 329/334). 



    O processo foi encaminhado para o TJBA e, em julgamento realizado em 12/08/21, o recurso interposto pelo MP foi dado provimento, com a inclusão da qualificadora de feminicídio. 



    Inconformado com a referida decisão, o paciente interpôs Recurso Especial, o qual foi inadmitido. Contra a referida decisão o paciente manejou Agravo em Recurso Especial, consoante despacho de fls. 500."



    Com efeito, no presente caso, não se vislumbra qualquer nulidade passível da concessão da ordem, uma vez que o agravante esteve devidamente assistido durante toda a instrução processual, sendo ofertadas, inclusive, contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo Parquet estadual, o que denota a inviabilidade de declaração de nulidade do processo. 



    Registre-se que a nulidade foi alegada genericamente e que sequer foi mencionado que a defesa postulou a realização de sustentação oral, de maneira que não houve apontamento do prejuízo concreto com a falta de intimação pessoal para a sessão de julgamento. 



    Outrossim, consta do AREsp 2349338/BA interposto pelo réu RICARDO contra o acórdão ora impugnado, que “a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 17/09/2021, sendo o recurso especial interposto somente em 26/10/2021”. Portanto, houve a intimação da defesa quanto ao referido julgado. 



    Portanto, não se demonstrou concretamente qual o prejuízo imposto à defesa do agravante. Ressalte-se que, conforme os termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, a declaração de nulidade do ato condiciona-se a dele resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. A comprovação do prejuízo, por seu turno, é ônus processual que a Defesa deve cumprir. Necessário, pois, indicar, de modo concreto e preciso, como e em que medida o ato inquinado de nulo foi ou é efetivamente prejudicial à parte, o que não foi efetuado. (grifei)



     



    Cumpre destacar, no mesmo viés, que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    [...]



    3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)



     



    Nesse sentido, considerando que “o agravante esteve devidamente assistido durante toda a instrução processual, sendo ofertadas, inclusive, contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo Parquet estadual [...] consta do AREsp 2349338/BA interposto pelo réu RICARDO contra o acórdão ora impugnado, que “a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 17/09/2021, sendo o recurso especial interposto somente em 26/10/2021”. Portanto, houve a intimação da defesa quanto ao referido julgado”, não vislumbro demonstrado prejuízo no caso em espécie.



    De outro lado, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva decretada, constato que o ato impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Em síntese, no que se refere ao primeiro ponto, não vislumbro a demonstração de prejuízo apta a justificar o reconhecimento da nulidade suscitada. 



    De outro lado, tampouco identifico flagrante ilegalidade na decretação da prisão preventiva que permita superar a inadmissibilidade do conhecimento do habeas corpus, neste aspecto, porquanto caracteriza-se indevida supressão de instância, conforme reiterada e pacífica jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente